Tribunal: TJSP
Processo: 1012232-05.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demandante que alega ter sido indevidamente descadastrado da plataforma "iFood" e pleiteia indenização material e moral. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: Contrato de adesão entre entregadores de aplicativo e a Empresa ré. Cláusulas que devem ser interpretadas em favor do

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demandante que alega ter sido indevidamente descadastrado da plataforma "iFood" e pleiteia indenização material e moral. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: Contrato de adesão entre entregadores de aplicativo e a Empresa ré. Cláusulas que devem ser interpretadas em favor do aderente, "ex vi" do artigo 423 do Código Civil. Ausência de justa causa para o bloqueio do autor. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Caso que impõe a determinação de reativação da conta no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a incidência a R$ 20.000,00. Aplicação do artigo 537, "caput", do Código de Processo Civil. Ausência de resistência recursal quanto ao reconhecimento da prescrição dos pedidos de indenização moral e de lucros cessantes. Incidência da máxima "tantum devolutum quantum appellatum". Caso que comporta a aplicação da sucumbência recíproca, arcando cada parte com a metade das custas e despesas processuais além da honorária do Patrono da parte adversa, que é arbitrada em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, "ex vi" dos artigos 85, §2o, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*